Tribunal: TJDFT
Processo: 0735523-28.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2024-01-12

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO. FINANCIMENTO. ABUSIVIDADE. REVISÃO. POSSIBILIDADE. JUROS. ONEROSIDADE. EXCESSIVA. CUSTO. EFETIVO. TOTAL. INOCORRÊNCIA. TARIFA. AVALIAÇÃO. REGISTRO. VALIDADE. ÔNUS DA PROVA. CONSUMIDOR.

1. Os contratos bancários firmados entre instituições financeiras e seus clientes caracterizam relação de consumo e suas cláusulas podem ser revistas e declaradas abusivas quando necessário nos termos do art. 6o, inc. IV e V, do Código de Defesa do Consumidor.

2. A intervenção judicial na taxa de juros livremente estabelecida entre as partes é excepcional, restrita às hipóteses de exagero injustificável. A onerosidade excessiva deve ser constatada pela comparação do custo efetivo total (CET), que incluiu as despesas de prêmio de seguro e tributos, com as taxas médias de mercado.

3. As tarifas de avaliação e de registro do contrato são válidas, salvo se provado que o serviço não foi prestado ou que o encargo é excessivamente oneroso. Tema Repetitivo n. 958 do Superior Tribunal de Justiça.

4. A inversão do ônus da prova em favor do consumidor não ocorre de forma automática. É necessária a análise judicial da presença dos requisitos que ensejam a revisão, quais sejam: a verossimilhança da alegação e a hipossuficiência do consumidor.

5. Apelação desprovida.